Tribunal: TJDFT
Processo: 0713269-55.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO DE TESTEMUNHA PARA MENTIR EM PROCESSO CÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O crime de corrupção de testemunha consiste em ação voluntária e consciente no ato de dar, oferecer ou prometer dinheiro ou qualquer outra vantagem a testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete, para fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade em depoimento, perícia, cálculos, tradução ou interpretação, quando as referidas pessoas estiverem em juízo, processo administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral. 1.1. A consumação ocorre quando o indivíduo realiza qualquer das ações referidas anteriormente. Não há necessidade de o ato ter produzido consequências.
2. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária da ré é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados na norma do artigo 343, caput, do CP, impositiva a condenação da acusada, mormente quando não houver causa excludente da culpabilidade ou ilicitude.
3. Negou-se provimento ao recurso.